Tribunal: TJMT
Processo: 1005910-73.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO No 1005910-73.2021.8.11.0001
AGRAVANTE: DEYREK MARQUES COSTA e OUTROS
AGRAVADO: JUSTINA INES BELLINCANTA CHITOLINA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por Deyrek Marques Costa e outros, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno anterior. Os agravantes buscam o seguimento de Recurso Extraordinário. A parte agravada apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravo interno preenche os pressupostos de admissibilidade, em especial quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida; (ii) definir se é cabível a aplicação de multa por manifesta litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso, conforme o art. 1.021, §1o, do CPC e a Súmula 30 da Turma Recursal de Mato Grosso.
4. O agravo interno ora analisado limita-se a repetir argumentos anteriores já rejeitados, sem enfrentar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu de agravo interno anterior, revelando inobservância à exigência legal de impugnação específica.
5. A reiteração de recursos sem inovação argumentativa ou impugnação efetiva evidencia o caráter manifestamente protelatório da conduta da parte agravante, justificando a aplicação de sanção processual.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC exige análise concreta da intenção da parte, sendo cabível nos casos de reiteração abusiva de recursos e resistência injustificada à autoridade da decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A reiteração de recursos com argumentos já rejeitados, sem efetivo enfrentamento da decisão recorrida, caracteriza litigância protelatória, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 80, IV, VI e VII; 81, §2o; 1.010, II e III; 1.021, §§1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula no 30; TJMT, N.U 1000429-80.2024.8.11.0048, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.07.2025; TJMT, N.U 1050769-72.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, j. 15.05.2025; STJ, AgInt na PET no RMS 52398/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 07.11.2017, DJe 14.11.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.302.386/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 04.03.2024, DJe 08.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005910-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUSTINA INES BELLINCANTA CHITOLINA - CPF: 412.813.819-34 (RECORRIDO), ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (ADVOGADO), DEYREK MARQUES COSTA - CPF: 022.962.311-52 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), SANDRA MARQUES COSTA - CPF: 632.197.351-34 (RECORRENTE), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025